Tribunal: TJDFT
Processo: 0707771-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. TESES NÃO VENTILADAS ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a condenação do réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). O embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo a análise da prescrição da pretensão punitiva, a declaração de nulidade da citação por edital, a reavaliação das provas e a desclassificação da conduta, com fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão por não analisar de ofício a tese de prescrição da pretensão punitiva; (ii) examinar se há omissão ou contradição na valoração do conjunto probatório que fundamentou a condenação; e (iii) analisar a viabilidade de apreciar, em sede de embargos de declaração, teses não arguidas no recurso de apelação, como a nulidade da citação editalícia e a desclassificação do delito, que configurariam inovação recursal.
III. Razões de decidir
3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena em concreto após o trânsito em julgado para a acusação (art. 110, § 1o, do CP). No caso, a pena de 10 (dez) anos prescreve em 16 (dezesseis) anos (art. 109, II, do CP), prazo reduzido pela metade, para 8 (oito) anos, em razão da menoridade relativa do agente à época dos fatos (art. 115 do CP). Considerando os marcos interruptivos e suspensivos, não transcorreu o lapso temporal necessário para a extinção da punibilidade.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida no acórdão, que enfrentou de forma fundamentada todo o conjunto probatório, incluindo a palavra da vítima, os depoimentos testemunhais e as teses defensivas. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade.
5. As teses referentes à nulidade da citação por edital e à desclassificação da conduta, suscitadas apenas nos embargos de declaração, constituem indevida inovação recursal. Sua análise nesta via processual implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
6. Para fins de prequestionamento, basta que a questão jurídica tenha sido debatida e decidida no julgado, não sendo o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a análise de teses não suscitadas no recurso de apelação, por configurarem inovação recursal e mero inconformismo, ainda que versem sobre matéria de ordem pública, quando esta já foi, ainda que implicitamente, afastada pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), arts. 109, II, 110, § 1o, 115 e 217-A; Código de Processo Penal (CPP), art. 619. Jurisprudência relevante citada: Súmula no 146/STF.